Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
1. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante do acusado, em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, com apreensão de porções de drogas embaladas individualmente, além de dinheiro em cédulas de pequeno valor, não deixam dúvidas quanto à prática de mercancia ilícita, o que obsta a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, detêm valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. Não há bis in idem quando a reincidência é considerada na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante, e na terceira fase, como impeditivo para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
4. Recurso desprovido.